Tribunal: TJSP
Processo: 1059272-50.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGADO PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS – Autora que pede a anulação do r. julgado de primeiro grau para a produção de provas, sequer especificadas, para fins de comprovação de alegado equívoco na emissão de notas fiscais – Autora que se limitou a promover genérico protesto por provas na petição inicial, sem qualquer menção ao desejo

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGADO PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS – Autora que pede a anulação do r. julgado de primeiro grau para a produção de provas, sequer especificadas, para fins de comprovação de alegado equívoco na emissão de notas fiscais – Autora que se limitou a promover genérico protesto por provas na petição inicial, sem qualquer menção ao desejo de produzi-las em sede de réplica – Inexistência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5o, LV) – V. Juízo de primeiro grau que decidiu a lide à luz do conjunto probatório produzido nos autos, bem como enfrentou os argumentos relevantes aduzidos pelas partes, declinando fundamentação adequada e em consonância com os parâmetros do art. 489, I, § 1o do CPC – Prestígio ao vetor axiológico decorrente da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o e 6o) – Preliminar rejeitada.
TRIBUTÁRIO – ICMS – AÇÃO ANULATÓRIA DE AIIM – Recurso voluntário da autora e remessa necessária – Ausência de vício formal no AIIM lavrado com fundamento no art. 56-A do Decreto Estadual no 45.490/2000 (RICMS/2000) – Fatos geradores que deram origem à lavratura do auto de infração ocorridos na plena vigência do art. 56-A RICMS/2000, posteriormente revogado por força do Decreto Estadual no 61.744/2015 – Inteligência dos arts. 105 e 144, caput, do CTN – Irretroatividade da norma tributária (CF, art. 150, III, a) – Inaplicabilidade do art. 106, II, a, do CTN – Posicionamento doutrinário e Precedentes do C. STJ – Aplicação do art. 155, § 2o, VII, alíneas 'a' e 'b', e VIII, da CF, antes do advento da EC no 87/2015, que alterou as redações dos incs. VII e VIII daquele dispositivo – Inteligência da Súmula no 432 do C. STJ – Precedentes deste E. Tribunal – Precedente mencionado pela autora (proc. no 0001156-22.2012.8.26.0416) que não se aplica ao presente caso, pois os fatos geradores tratados nestes autos ocorreram em período não acobertado pela coisa julgada incidente naqueles autos, e porque tratam de situação diversa da tratada nesta senda – Sentença integralmente mantida – Majoração dos honorários advocatícios devidos pela autora aos procuradores da ré, em razão da sucumbência recursal (CPC, art. 85, §§ 1o, 3o e 11), quando da liquidação do julgado (§ 4o, II) – Recurso voluntário e remessa necessária desprovidos.